Tribunal: TJDFT
Processo: 0810017-08.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
processual civil. Recurso inominado. Ressarcimento de despesas com a obtenção de insumo oftamológico (lentes). Acervo probatório insuficiente. Recurso parcialmente conhecido. No mérito, provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela UNIMED RIO BRANCO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença de procedência dos pedidos iniciais de ressarcimento das despesas com insumo oftalmológico, consistente em lente intraocular no valor de R$ 7.200,00.
1.1. Em suas razões recursais (ID 732419110), argui a ausência de provas que indique negativa de cobertura pelo plano de saúde, de desembolso realizado para pagamento das lentes e de indicação médica para utilização exclusiva de lentes específicas ou importadas. Defende a legalidade das restrições de cobertura por ser o plano da autora celebrado antes da vigência da Lei no 9.656/98, sendo que o contrato excluí expressamente a disponibilização de lentes de qualquer natureza. Pede a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.
1.2. Contrarrazões apresentadas no ID 73241917.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a obrigação de custeio das lentes intraoculares pelo plano de saúde.
III. Razões de decidir
3. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade é defeso à parte a apresentação de tese nova ou a produção de prova, quando já esgotada a fase de instrução. As alegações do requerido relativas à legalidade das restrições de cobertura por ser o plano da autora celebrado antes da vigência da Lei no 9.656/98 só foram apresentadas no recurso inominado. Portanto, trata-se de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão e não merece conhecimento. Além disso o Recorrente exibe reprodução do recorte de cláusula contratual para sustentar a inexistência de cobertura, mas deixa de juntar a integralidade do contrato que alega preceder o estatuto legal dos Planos de Saúde. Recurso do réu não conhecido, neste ponto. Pela mesma razão, os documentos apresentados tardiamente pela autora (ID 73241918 e ID 73241919) não merecem conhecimento.
4. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
5. Na situação em exame, verifica-se a ausência de provas suficientes a amparar a pretensão da autora. A falta de relatório médico a demonstrar a necessidade de utilização de lentes específicas pela autora, a ausência de comprovante de pagamento da alegada despesa e da negativa do plano de saúde de cobertura não autorizam o ressarcimento pretendido pela consumidora.
6. Em que pese os exames oftalmológicos e os orçamentos das lentes intraoculares, anexados aos autos pela autora, não há qualquer outra prova da necessidade médica de utilização de lentes específicas, notas fiscais que evidenciam o pagamento ou negativa de fornecimento das lentes pelo plano de saúde a autorizar o acolhimento dos pedidos iniciais. É possível reconhecer que as alegações se situam no campo meramente argumentativo, sem lastro probatório.
7. A inexistência de elementos de convicção que corroborassem as alegações da autora impõe o reconhecimento da improcedência dos pedidos porquanto os fatos narrados não puderam ser comprovados de forma inconteste durante a instrução processual, porquanto o conjunto probatório existente não é suficiente para confirmar sua versão dos fatos. Ressalto que as provas dos fatos constitutivos do direito da recorrida, certamente estavam ao seu alcance. A inércia da parte ré quanto à apresentação de defesa durante a instrução processual não pode ser substituída pela presunção absoluta de veracidade do alegado na petição inicial pois, mesmo diante da ausência de contestação da ação, permanece o ônus da autora de comprovar o fato constitutivo do direito vindicado.
8. Assim, necessária a reforma da sentença uma vez que a autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, nos termos do art. 373, I, do CPC.
IV. Dispositivo
9. Recurso parcialmente conhecido. No mérito, provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Sem custas e sem honorários à ausência de recorrente vencido.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, incisos I e II.
Jurisprudência relevante citada: n/a.